Tribunal: TJBA
Processo: 8002096-79.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002096-79.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FLORISVALDO GOMES DA SILVA Advogado(s): ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF Advogado(s):ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pela Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - Fachesf contra acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, anulando sentença que extinguiu o processo por abandono de causa e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com intimação pessoal da parte autora. A embargante sustenta contradição no acórdão, alegando que o fundamento correto seria o artigo 290 do CPC (cancelamento por não pagamento de custas) e não o abandono de causa, além de omissão quanto à análise da preclusão da matéria relativa ao pagamento das custas processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incidiu em contradição ao manter a anulação da sentença de extinção por abandono de causa, quando o fundamento correto seria o artigo 290 do CPC; (ii) houve omissão quanto à análise da preclusão da matéria relativa ao pagamento das custas processuais. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo como sucedâneo de recurso de mérito para rediscussão da matéria decidida. 4. Não há contradição no acórdão embargado, que analisou corretamente a questão submetida por meio do recurso de apelação, aplicando adequadamente a legislação processual ao fundamento efetivamente utilizado pelo juízo de primeiro grau para a extinção por abandono de causa. 5. Incide o instituto da preclusão consumativa, pois a embargante, após obter decisão favorável com a extinção do processo baseada no abandono de causa, não interpôs qualquer recurso no momento oportuno, conformando-se com o resultado que lhe era favorável, perdendo o direito de questioná-lo posteriormente. 6. A embargante pretende obter correção de fundamento jurídico que não questionou tempestivamente, apenas porque a decisão baseada neste fundamento foi anulada pelo Tribunal, o que representa tentativa inadmissível de burlar o sistema recursal e os princípios da preclusão. 7. Não há omissão quanto à análise da preclusão sobre o pagamento das custas processuais, pois o acórdão embargado analisou adequadamente a questão objeto do recurso de apelação, qual seja, a nulidade da extinção por abandono de causa sem observância do procedimento legal previsto no artigo 485, parágrafo 1º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há contradição em acórdão que analisa corretamente a nulidade de extinção por abandono de causa quando não observado o procedimento legal, aplicando adequadamente a legislação processual ao fundamento efetivamente utilizado pelo juízo de primeira instância. 2. Incide preclusão consumativa quando a parte não impugna no momento oportuno decisão que lhe é favorável, perdendo o direito de questioná-la posteriormente sob pretexto de correção de fundamento jurídico. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à correção de fundamento jurídico não impugnado tempestivamente.". ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, III, § 1º, 1.022, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº 8002096-79.2019.8.05.0191, em que figura como Embargante Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - Fachesf e Embargado Florisvaldo Gomes da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator